Tribunal: STF
Processo: Rcl 48311
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adelaide Caramuru Cezar, em 6.7.2021, contra decisão proferida pelo juízo do Sexto Juizado Especial Cível de Londrina/PR no Cumprimento de Sentença n. 0083719-21.2017.8.16.0014, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Em 24.9.2018, o juízo do Sexto Juizado Especial Cível de Londrina/PR julgou procedente o pedido feito por Frederico Augusto Garcia Fernandes contra Adelaide Caramuru Cezar, na Ação de Indenização por Dano Moral n. 0083719-21.2017.8.16.0014, “para o fim de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária (média INPC/IGP-DI) desde a prolação desta sentença e juros de mora (1% a.m.) desde o evento danoso” (fls. 74-78, e-doc. 4).
    Em 23.5.2019, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais confirmou a sentença condenatória (fls. 51-55, e-doc. 6), tendo o processo de conhecimento transitado em julgado em 18.3.2021, conforme certidão de fl. 62, e-doc. 6.
    Na fase de cumprimento de sentença, a reclamante requereu a declaração de inexigibilidade de título com a consequente extinção do feito, sob o argumento de ilegitimidade passiva, o que foi indeferido em 31.5.2021 pelo juízo do Sexto Juizado Especial Cível de Londrina/PR (fl. 276, e-doc. 4).
    Reiterado o pedido pela reclamante (fls. 282-285, e-doc. 4), foi novamente indeferido (fls. 296-297, e-doc. 4).
    Contra essa decisão Adelaide Caramuru Cézar interpôs recurso extraordinário (fls. 310-326, e-doc. 4), rejeitado pelo juízo do Sexto Juizado Especial Cível de Londrina/PR em 18.6.2021 (fl. 337, e-doc. 4).
    Interposto agravo contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, assim decidiu a autoridade reclamada:
    “Deixo de me manifestar sobre o agravo de instrumento interposto pela parte executada (seq. 150), uma vez que tal recurso é incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
    À Secretaria para juntada da tela de resposta do Sisbajud.
    Havendo bloqueio de valores, intime-se a executada para manifestação no prazo legal, momento em que deverá apresentar extratos bancários legíveis.
    Oportunamente, voltem os autos conclusos.
    Intimações e diligências necessárias” (fl. 17, e-doc. 5).
    3. Contra essa decisão Adelaide Caramuru Cézar ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante alega “trata[r] o feito de origem de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada dia 14/12/2017 por supostas ofensas que teriam sido irrogadas, decorrentes de divergência de opiniões relacionadas à atividade que desempenham, e no local de trabalho, promovida por FREDERICO AUGUSTO GARCIA FERNANDES, Terceiro/Exequente, em face de ADELAIDE CARAMURU CÉZAR, Reclamante/Executada, à época dos fatos ambos servidores públicos estaduais docentes de carreira na Universidade Estadual de Londrina” (fl. 2). 
    Informa que “a sentença condenatória título executivo judicial fustigado transitou em julgado dia 18/3/2021 [e] na mesma data o Terceiro peticionou requerimento de execução deferido pela jurisdição de origem” (fl. 5).
    Assinala que, “com supedâneo nos v. Acórdãos (...) prolatados nos julgamentos do Tema 360 (RE 611503/SP) c/c Tema 940 (RE 1027633/SP), ambos de Repercussão Geral, e ADPF 615/DF MC, pugnou a declaração da inexequibilidade do título executivo judicial e extinção [d]a execução” (fl. 5).
    Noticia que “interpôs Recurso Extraordinário contra a decisão que indeferiu pedido de declaração de inexequibilidade de sentença [, mas] a Magistrada a quo não admitiu o recurso asseverando que a decisão seria irrecorrível, reportando-se ao art. 41 da Lei 9099, de 26/9/1995, e à Súmula 640 do E. Supremo Tribunal Federal” (fls. 10 e 13).
     Assevera que, “respaldada pela Súmula 640 com pedido expresso para observância do Enunciado da Súmula 727, ambas do E. Supremo Tribunal Federal, a Reclamante interpôs Agravo do Recurso Extraordinário, [e] a Magistrada a quo, mediante usurpação de competência da Excelsa Corte não conheceu o recurso em decisão posta definitiva por seus termos” (fl. 15).
    Esclarece que “a Reclamação (...) está fundamentada na violação da competência da Excelsa Corte e da autoridade da Súmula 727. O ato reclamado consiste no não-conhecimento do Agravo do Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante” (fl. 16).
    Aponta “usurpação de competência pelo juízo reclamado porque o Código de Processo Civil determinou o E. Supremo Tribunal Federal como competente para julgamento do agravo em recuso extraordinário, salvo na hipótese de aplicação da repercussão geral, que não [seria o] caso, o qual, aliás, é diametralmente oposto, a Magistrada a quo está recusando a repercussão geral” (fl. 16).
    Requer medida liminar para “determina[r a] suspensão da execução de origem ou, minimamente, da ordem de penhora via SISBAJUD dos valores depositados em conta bancária da Reclamante, e determinação da imediata remessa pelo juízo reclamado do agravo no recurso extraordinário que não conheceu para o E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consoante prescrito no art. 142 do CPC e enuncia a Súmula 727 da Excelsa Corte” (fl. 21). 
    No mérito, pede a procedência da reclamação, para “confirmação das liminares” (fl. 21).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao agravo interposto pela reclamante contra a rejeição do recurso extraordinário, o juízo do Sexto Juizado Especial Cível de Londrina/PR teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    6. Diferente do alegado pela reclamante, verifica-se que a autoridade reclamada não exerceu o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (art. 1.030 do Código de Processo Civil), pois manifestamente incabível sua interposição contra decisão monocrática, de natureza interlocutória, proferida em juizado especial, o que ensejou a rejeição sumária do recurso pela autoridade reclamada:
    “1. Primeiramente, de se consignar que nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, cabem embargos de declaração apenas em face de sentença ou acórdão, não sendo, portanto, possível a sua oposição em face de decisão ou despacho. 
    2. Contudo, recebo-os como se pedido de reconsideração fossem.
    3. Insiste a parte executada na inexigibilidade do título, pois o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário n. 1027633/SP, supostamente consolidou sua ilegitimidade passiva.
    4. Todavia, conforme destacado nas decisões de seqs. 132 e 142, não há que se falar em inexigibilidade do título, a uma porque a matéria está acobertada pela coisa julgada, a duas porque a sentença proferida, confirmada em grau recursal, não ostenta qualquer vício de inconstitucionalidade, nos termos RE 611503 julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
    5. Destaca-se que as teses de ilegitimidade foram apreciadas reiteradas vezes, não sendo possível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.
    6. Ainda que assim não fosse, o conjunto probatório dos autos demonstra que a executada não agiu, quando do cometimento dos atos que embasaram a presente ação, no exercício de suas funções públicas, razão pela qual inaplicável a tese firmada pelo STF no Recurso Extraordinário n. 1027633/SP.
    7. Ressalto que novo embargos de declaração nesse mesmo sentido poderão ser interpretados como litigância de má-fé.
    8. Rejeito, ainda, o recurso protocolado em seq. 144, isso porque, no âmbito dos Juizados Especiais, incabível recurso em face de decisão interlocutória, sendo possível sua oposição somente perante sentença, conforme artigo 41 da Lei 9.099/95.
    9. As insurgências da parte executada, portanto, devem ser veiculadas por meio de recurso adequado, oportunamente, quando proferida decisão terminativa. Nesse sentido, tem-se a inteligência da súmula 640 do STF, segundo a qual permite a interposição de recurso extraordinário somente contra decisão da turma recursal.
    10. À Secretaria para ordem de bloqueio de ativos via Sisbajud, conforme item 3.1 do despacho de seq. 114, independentemente de nova conclusão.
    11. Intimações e diligências necessárias” (fl. 337, e-doc. 4).
    Inexistindo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, manifestamente incabível também o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, pelo que descabe cogitar-se de usurpação de competência deste Supremo Tribunal.
    7. Na espécie vertente, a reclamante pretende impor o encaminhamento de recurso manifestamente incabível a este Supremo Tribunal, em desatenção ao sistema processual vigente e em flagrante supressão das instâncias ordinárias, o que não se pode admitir.
    A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    A usurpação alegada pela reclamante não ocorre, pelo que incabível a presente reclamação. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora